Tribunal: TJMT
Processo: 1012573-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012573-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OSEIAS BRITO DOS SANTOS - CPF: 069.262.141-58 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – IRRESIGNAÇÃO DO REEDUCANDO –
1.

PRELIMINAR
DE NULIDADE DA DECISÃO POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – MOTIVAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRECEDENTES – EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA ACERCA DA ADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO NO
DECISUM
AO CASO CONCRETO – OFENSA AO ART. 315 DO CPP NÃO VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDO O NÃO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO COLIGIDOS AOS AUTOS QUE BASTAM PARA ATESTAR QUE O REEDUCANDO TEVE EM SUA POSSE E UTILIZOU APARELHO TELEFÔNICO – CONDUTA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA – FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 50, INC. VII, DA LEI N.o 7.210/1984 –
3.
VINDICADO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS NÃO ALCANÇADO – ART. 109, INC. VI, DO CP – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA –
4.
AGRAVO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

O magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, de modo que, tendo o julgador,
in casu
, discriminado os elementos de prova e demonstrado, ainda que de maneira sucinta, as razões fáticas que o levaram a concluir pela ocorrência de falta grave e pela inocorrência da prescrição, descabe acolher a alardeada nulidade por carência de fundamentação e por violação aos preceitos contidos no art. 315 do Código de Processo Penal.

2.

Considerando que foi instaurado, em face do agravante, Processo Administrativo Disciplinar no bojo do qual lhe foram assegurados o contraditório e a ampla defesa e mediante o qual se demonstrou, através das informações prestadas por policiais penais investidos de fé pública e do registro fotográfico encontrado no próprio celular, que o recuperando teve em sua posse e utilizou aparelho telefônico enquanto cumpria pena privativa de liberdade no interior da unidade prisional, mostra-se satisfatoriamente comprovada a prática da falta grave prevista no art. 50, inc. VII, da L. E. P.

3.

A falta disciplinar de natureza grave no curso da execução penal, por analogia, prescreve no prazo de 03 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal, não se configurando a prescrição

se, entre a data da conduta faltosa e a manifestação do juízo, não transcorreu o aludido interregno.

4.

Agravo em execução penal conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pela defesa, e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

OSEIAS BRITO DOS SANTOS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por

OSEIAS BRITO DOS SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena (SEEU) n.o 2000305-71.2020.8.11.0064, que
reconheceu

a prática de falta grave por parte do recorrente no interior da unidade prisional
, e, por conseguinte, determinou a
alteração
, para o dia do cometimento da falta,
da data-base para a concessão da progressão de regime
; cumprindo salientar que, no
decisum
, não foi decretada a perda parcial dos dias remidos, ante a inexistência de remições cadastradas.

Nas razões recursais disponíveis no ID 94478478, o agravante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da decisão recorrida por carência de fundamentação idônea
: seja quanto à caracterização de falta grave, seja acerca da conclusão quanto à inocorrência da respectiva prescrição.
No mérito
, o recorrente pretende o
não reconhecimento da falta grave
, alegando a
ausência de provas
e sustentando que
não houve a individualização da sua conduta
; ao que agrega o argumento de que, tendo em vista as alterações promovidas pela Lei n.o 13.964/2019, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o prazo prescricional
aplicável à espécie seria de
12 (doze) meses
e a suposta
falta
já
estaria prescrita
.

Em contrarrazões vistas no ID 94478476, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao agravo.

Na fase do juízo de retratação, o MM. Magistrado
a quo
manteve a decisão reprochada, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 94478475.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 100262957, opinou pela
rejeição
da preliminar
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o agravante suscita,
preliminarmente
, a
tese de violação aos preceitos contidos no art. 315 do CPP
, alegando que a
fundamentação
aventada no
decisum
para reconhecer a falta grave seria
genérica
e
inidônea
, ao passo que, para refutar a tese de prescrição sustentada pela defesa,
o d. juízo
a quo
teria invocado precedente do e. STJ sem identificar os seus fundamentos e sem expor em que medida o caso concreto se ajustaria ao paradigma
, ao que acrescenta ainda o argumento de que o aresto da Corte Superior trataria de
fato ocorrido anteriormente às alterações legislativas promovidas pela Lei n.o 13.964/2019
, tudo a ensejar, na intelecção defensiva, a
nulidade da decisão

guerreada
.

Lado outro, entendo que
a preliminar
não
comporta acolhida
.

De proêmio, friso que, embora o agravante transcreva nas razões recursais trechos decisórios que sequer lhe referem a fim de pontuar que seria genérica e aplicável a qualquer caso a decisão monocrática que julgou o mérito da sua questão e reconheceu a prática de falta grave, resta forçoso esclarecer que
a tese não procede
.

Isto porque, na decisão proferida no processo originário deste agravo, qual seja, o PEP n.o 2000305-71.2020.8.11.0064 [este sim referente ao recorrente
OSEIAS BRITO DOS SANTOS
, e não ao terceiro “Rodrigo Coimbra de Souza”], tem-se que o d. julgador da instância singela, conquanto de maneira sucinta,
expôs satisfatoriamente os motivos de fato que o levaram a concluir pela ocorrência da falta grave prevista no art. 50, inc. VII, da Lei n.o 7.210/1984
(L. E. P.) e discriminou os elementos de cognição utilizados para a formação do seu convencimento, dentre os quais
não apenas
o conteúdo do PAD n.o 059/2020 e as conclusões da comissão disciplinar
, mas também as
imagens do próprio recuperando encontradas no aparelho celular apreendido
, peculiaridades que certamente diferem o caso concreto dos demais.

A propósito, cumpre transcrever os trechos pertinentes do ato judicial objurgado,
in verbis
:

“Demais a mais,
o ato de guardar aparelho celular quando está sob a custódia estatal, importa no reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave eis que incorreu na ação nuclear ‘tiver em sua posse’ prevista no inciso VII do art. 50 da LEP
. Neste contexto, o
conjunto probatório é suficiente
para demonstrar a prática da falta prevista no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal,
mormente pelo auto de apreensão, documentos encartados no PAD 059/ 2020 e a conclusão da comissão disciplinar que merece chancela deste Juízo.
Demais a mais, consta a localização de imagens do próprio recuperando no aparelho apreendido
. Posto isso, imperioso reconhecer
a prática de falta grave pelo recuperando OSEIAS BRITO DOS SANTOS, qualificado, que continuará a cumprir pena pelo presente feito no regime FECHADO
, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535). Em relação à progressão de regime,
fixa-se como data base aquela da falta grave ocorrida que o Juízo está a considerar a data de 22/dezembro/2019
”
. (ID 94478479 - Pág. 2/3) – Grifei.

Como se sabe,
a motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
, desde que adequada ao caso concreto e suficiente para que a parte tenha plena compreensão da
ratio decidendi
, pois o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa das suas teses, desde que, pela fundamentação efetivamente apresentada, seja possível compreender os motivos pelos quais se rejeitaram ou acolheram as pretensões deduzidas.

Sobre o tema, colho os seguintes julgados da e. Corta Cidadã:

“1.
Decisão sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde que adequada ao caso concreto e suficiente para que a parte tenha plena compreensão das razões pelas quais de seu recurso não se conheceu
”
. (AgRg no AREsp 1780561/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021) – Destaquei.

“3.
Ademais, ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’
(...)”.
(AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017) – Grifei.

“6.
Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado.
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) – Destaquei.

Em idêntica toada firmou-se o posicionamento deste e.
TJMT
:

“1 - A exposição, mesmo que sucinta, dos motivos fáticos e das provas que autorizaram a condenação do agente, é suficiente para atestar a regularidade formal da sentença condenatória
e afastar a alegação de infringência ao art. 93, IX da CF;
os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo, suficiente que exponham os fundamentos que embasam sua decisão, como ocorreu na espécie, com evidente exclusão da tese defensiva”
.
(TJ-MT - APR: 0000544-64.2018.811.0037 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020) – Destaquei.

“Não há nulidade da sentença por falta de fundamentação quando o magistrado utilizou em sua decisão provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, cabe salientar que
o julgador não está obrigado a examinar todas as questões suscitadas pelas partes
, quando da análise do contexto probatório, restarem suficientes as razões de decidir.

A sentença é um ato de inteligência e lógica do juízo, e não um questionário a ser respondido
.
(...)”.
(TJ-MT 0001030-62.2020.811.0010 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021) – Grifei.

In casu
, reitera-se, ao julgar a questão meritória, o d. juízo prolator
expôs as razões fáticas que o fizeram concluir que a conduta do reeducando se amolda à transgressão do art. 50, inc. VII, da L.E.P.
, inclusive
indigitando expressamente os elementos de prova existentes nos autos
e que, no caso concreto, embasaram o reconhecimento da falta grave, de modo que
não procede

a alegada carência de fundamentação no ato decisório
.

Com relação à tese defensiva de que
o juízo
a quo
invocou precedente sem identificar os respectivos fundamentos
, é certo que o argumento
tampouco deve prosperar
, uma vez que, ao respaldar o seu entendimento em paradigma do e. STJ, o Magistrado
transcreveu apenas e tão somente o trecho necessário e aplicável ao caso concreto
,
no qual se lê expressamente os fundamentos necessários para refutar a tese de prescrição deduzida pela d. defesa
, isto é, que, ante a ausência de previsão legal específica, utiliza-se por analogia menor prazo previsto na escala do art. 109 do Código Penal e se considera de
03 (três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento de falta grave
.

Ademais, o d. Juízo da Execução
demonstrou também, de maneira escorreita, em que medida o aresto colacionado se ajusta ao caso concreto
, pois, logo em seguida à transcrição parcial da ementa, o prolator do
decisum
esclarece que
a falta grave imputada ao ora recorrente foi perpetrada em
22/12/2019
, de modo que,
não tendo transcorrido o prazo prescricional de 03 (três) anos desde então, não se configurou a prescrição agitada pela d. defesa
.

À guisa de contextualização, colho o referido excerto da decisão:

“Por conseguinte,
não se sustenta a alegação de prescrição porque é ‘de 3 (três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento de falta grave
, após a edição da Lei n. 12.234/2010,
utilizando-se, para tanto, o art. 109, VI, do Código Penal
, diante
da falta de norma específica quanto à prescrição em sede de execução
.’ (STJ - RHC 58.726/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).
Portanto, ocorrendo a falta aos 22/dezembro/2019, não se caracterizou a prescrição agitada pela Defesa Técnica
”.
(ID 94478479 - Pág. 2) – Destaquei.

Por fim, friso que tampouco se acolhe a alegada carência de fundamentação com base no argumento defensivo de que o
aresto invocado pelo MM. Magistrado singular
na decisão vergastada
trataria de fato praticado anteriormente às alterações promovidas pela Lei n.o 13.964/2019
[RHC 58.726/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021], na medida em que
o fato ora em análise, isto é, a falta grave atribuída ao agravante OSEIAS BRITO DOS SANTOS,

ocorreu no dia

22/12/2019
, portanto,
também antes da vigência da Lei n.o 13.964/2019
, a qual foi publicada em
24/12/2019
e entrou em vigor no dia
23/01/2020
, descabendo assim cogitar a inadequação do paradigma ao caso concreto.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se do Relatório da Situação Processual Executória (ID 94478480) que o agravante
OSEIAS BRITO DOS SANTOS
responde ao PEP (SEEU) n.o 2000305-71.2020.8.11.0064, em sede do qual cumpre
pena privativa de liberdade unificada em 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime
fechado
, decorrente das condenações proferidas nos seguintes processos de conhecimento:

1)

Ação penal n.o 6970-29.2017.8.11.0037 – código 196070 (Primavera do Leste/MT), em que o agravante foi condenado pelo crime do
art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006
à pena privativa de liberdade

de

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, com
trânsito em julgado
para Ministério Público e para a defesa em
30/07/2018
;

2)

Ação Penal n.o 11678-70.2019.8.11.0064 – código 700381 (Rondonópolis/MT), em que o agravante foi condenado pelo crime do
art. 157, §2.o, incisos II e V, §2.o-A, inciso I, por cinco vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990 (E.C.A.)

à pena privativa de liberdade

de
17 (dezessete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Outrossim, infere-se que, nesse contexto, o agravante veio a ser processado administrativamente no bojo do Processo Administrativo Disciplinar (
PAD
)
n.o 059/2020
, tendo-lhe sido atribuído o ato de indisciplina prisional previsto no art. 50, inc. VII, da Lei n.o 7.210/1984 (L. E. P.), qual seja,
“Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
(...).
VII -
tiver em sua posse
,

utilizar
ou fornecer
aparelho telefônico
, de rádio ou similar, q
ue permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo
.

(Incluído pela Lei no 11.466, de 2007)”
.

No referido
PAD

n.o 059/2020
, foram assegurados ao recuperando os direitos ao contraditório e à ampla defesa, de modo que, no curso da tramitação processual, teve os seus interesses patrocinados por defesa técnica (ID 94478481 - Pág. 6) e foi ouvido pela Comissão de Disciplina da Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa, oportunidade em que
negou a autoria da transgressão
.

Entretanto, em
23/04/2021
, no parecer acostado no ID 94478481 - Pág. 8/9,
a Comissão Disciplinar concluiu pela ocorrência de falta de natureza grave
, nos termos do art. 12 do Decreto n.o 1.899/2013 c/c art. 50, inc. VII, da Lei n.o 7.210/1984 (L. E. P.), a qual foi devidamente
reconhecida pelo Diretor da Unidade Penitenciária
, que, desta feita, remeteu os autos ao Juízo da Execução, por quem foi homologado o reconhecimento da falta grave e determinada a consequente alteração da data-base para a progressão regimental, deixando-se ainda de decretar a perda parcial dos dias remidos, ante a inexistência de remições cadastradas (ID 94478479).

Nesse cenário, o agravante exsurge inconformado e sustenta, consoante relatado, que
não
deve ser reconhecida a prática de falta grave
, na medida em que
não teria sido devidamente individualizada a conduta faltosa que lhe é atribuída
, ao que agrega o argumento de que as inovações promovidas no art. 83, inc. III, do Código Penal [que trata do livramento condicional] deveriam ser usadas para a integrar a omissão legislativa sobre a matéria, aplicando-se, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
o prazo prescricional de 12 (doze) meses para as faltas graves no âmbito da execução penal
,

com o subsequente
reconhecimento da prescrição neste caso concreto
.

A pretensão recursal, a meu ver,
não
comporta provimento
.

Isto porque, não obstante o recuperando negue a autoria da infração disciplinar e a i. defesa sustente que inexistem provas de que seria o efetivo proprietário do celular apreendido,
inexiste dúvida
sobre a ocorrência da sua
conduta de indisciplina, pois, na data fatídica,
tinha
o aparelho telefônico
em sua posse
, do qual
inclusive se
utilizava
para fazer fotografias no interior da cela em que se encontrava.

Com efeito, a partir do Comunicado Interno n.o 545/2019/PRRMESC, lavrado e emitido pelo Chefe do Plantão
Lauro Marcio de Almeida
ao Diretor da Instituição Prisional, depreende-se que, no dia
22/12/2019
, após o encerramento do período de visitas na Unidade “Mata Grande”, os policiais penais
receberam a informação de que havia reeducandos na penitenciária fazendo uso de aparelho celular
, inclusive para
postarem fotos em redes sociais
, sendo que, por meio de uma dessas postagens,
foi possível identificar que se tratava dos segregados na Cela 06 Azul
, dentre os quais o ora agravante
OSEIAS BRITO DOS SANTOS
.

O policial penal prosseguiu comunicando que,
ao se dirigirem até a referida cela, os agentes penitenciários realizaram a revista
, durante a qual
localizaram 01 (um) aparelho celular, da marca
Samsung
, do tipo
Smartphone
, conforme fizeram constar no Relatório de Apreensão n.o 150/2019.

A propósito, transcrevo o teor do comunicado emitido pelo agente estatal que diligenciou na ocorrência,
in verbis
:

“(...)
após o encerramento do período de visitas na Unidade Mata Grande, recebemos uma denúncia via telefone, de que havia reeducandos na Unidade fazendo uso de aparelho celular para postarem fotos em redes sociais
, diante do
recebimento da foto dos indivíduos conseguimos identificar de que se tratava de reeducandos da cela 06 azul do Anexo, são eles:
RANIELL SOARES PINHEIRO, VINICIUS CESAR CONCEIÇÃO MOREIRA ou VITORIO CONCEIÇÃO MOREIRA, JOAO VICTOR DE ARAUJO MENDES e
OSEIAS BRITO DOS SANTOS
. Diante do fato, a equipe de policiais penais se dirigiu ao Anexo, a fim de apreender o material ilícito, todavia
os reeducandos supracitados alegaram que desconhecia qualquer irregularidade e negaram fazer uso de aparelho telefônico
, então
foi necessário que fizéssemos uma revista na cela conforme relatório de apreensão no 150/2019 e foram encontrados os seguintes materiais ilícitos: 01 aparelho celular modelo smartphone da marca Samsung
e 19 porções de substancias entorpecentes aparentando ser maconha. (...)”.
(ID 94478481 - Pág. 3) – Destaquei.

Como é cediço,
as informações prestadas pelos policiais penais
, por consistirem em servidores públicos dando conta sobre o regular exercício de sua função,
são revestidas de fé pública e de presunção de veracidade
, não devendo assim ser desprestigiadas, especialmente quando
inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que, aos agentes penitenciários, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o recuperando na conduta faltosa
, assim como ocorre na hipótese.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - FALTA GRAVE -
POSSE DE BATERIA DE APARELHO CELULAR E/OU ACESSÓRIOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, VII
, C/C ART. 52, AMBOS DA LEP - ALTERAÇÃO DA DATA-BASE - PERDA DOS DIAS REMIDOS -
POLICIAIS PENAIS - FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - A jurisprudência é firme ao afirmar que até mesmo a posse de componentes do aparelho, tal como chip, bateria e carregador de aparelho celular, isoladamente, são suficientes para caracterizar a falta do art. 50, VII, da LEP -Em sendo reconhecida a prática de falta grave no curso da execução de pena, a alteração da data-base para futuros benefícios e a perda dos dias remidos são medidas impositivas -
As informações e depoimentos prestados pelos agentes públicos gozam de fé pública e presunção de veracidade
”
. (TJ-MG - AGEPN: 10184170006672001 Conselheiro Pena, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 01/06/2021, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/06/2021) – Grifei.

Ademais, sabe-se que, em casos de prática de infração no interior dos presídios, não raro, o relato dos agentes prisionais constitui o único elemento de cognição capaz de atestar a autoria do fato, na medida em que outros detentos que eventualmente presenciem a ocorrência buscam se manter em silêncio e preferem não contribuir com as apurações.

Não bastasse, tem-se que as informações trazidas ao PAD n.o 059/2020 pelo policial penal
são corroboradas pelo registro fotográfico
coligido no ID 94478481 - Pág. 4, por meio do qual
o ora recorrente é retratado, no interior da cela do estabelecimento prisional
, posando para o retrato postado em rede social.

Assim sendo, conquanto não se possa afirmar cabalmente que o agravante é o
dono
do celular, não há dúvida de que
conhecia a existência do aparelho telefônico em sua cela
, que
teve o dispositivo eletrônico em sua posse
e que
utilizou o aparato para se retratar em fotografia no interior da unidade prisional
, com posterior postagem da mídia em rede social,
subsumindo-se perfeitamente a sua conduta fática à norma do art. 50, inc. VII, da L. E. P.
, que
define como falta de natureza grave os atos de
“ter em sua posse”
e
“utilizar”
aparelho telefônico no cárcere
.

A propósito, colho os seguintes precedentes:

“1.
O art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei no 11.466/07, tornou típica a conduta de portar, utilizar ou fornecer aparelho telefônico
, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo”
.
(
STJ
– HC 188.072/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 15/06/2011) – Destaquei.

“III - Nesse sentido,
‘Segundo entendimento da Terceira Seção deste Tribunal Superior, a posse de aparelho celular
, bem como de seus componentes essenciais, tais como 'chip', carregador ou bateria, isoladamente,
constitui falta disciplinar de natureza grave após o advento da Lei n. 11.466/2007’
”
. (
STJ –
AgRg no HC 664.000/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) – Grifei.

“(...). INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE RELATIVA À INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVANTE QUE INFRINGIU OS TERMOS DO ARTIGO 50, INCISO VII, DA LEP, AO POSSUIR E UTILIZAR APARELHO TELEFÔNICO DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NO QUAL ESTAVA CUSTODIADO
. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE QUE SÓ É ADMITIDA EM CASOS EXTREMOS, O QUE NÃO SE VISLUMBRA NO CASO SUB JUDICE. (...)”
. (
TJ-BA
- EP: 80045920420218050000, Relator: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 31/05/2021) – Destaquei.

No que concerne à alardeada
ocorrência da prescrição da falta grave
, a tese defensiva
desmerece melhor sorte
.

Deveras, a lei penal não estipulou prazo prescricional para as faltas disciplinares de natureza grave perpetradas no âmbito da execução penal; todavia, em que pese a i. defesa requeira a integração de tal lacuna legislativa com o prazo de 12 (doze) meses introduzido pela Lei n.o 13.964/2019 ao art. 83, inc. III, alínea
b
, do Código Penal [que trata do livramento condicional], é certo que
a jurisprudência das Cortes Superiores orienta que o prazo aplicável à espécie é o de 03 (três) anos
, por analogia ao
art. 109, inc. VI, do Código Penal
.

Nesse sentido, é a jurisprudência de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do e. STJ:

“III - A jurisprudência deste eg. Corte Superior é firme no sentido de que: ‘
As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo’
”
. (AgRg no HC 650.316/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 31/05/2021) – Grifei.

Tal orientação, frise-se, vem se mantendo inalterada mesmo após o advento da Lei n.o 13.964/2019, porquanto, ao conferir
nova redação ao art. 83, inc. III, alínea
b
, do Código Penal
, a novel legislação
fez tão somente conciliar a divergência quanto à possibilidade – ou não – de interrupção do prazo para a obtenção do livramento condicional no caso de cometimento de falta grave
, contudo,
não modificou o entendimento pretoriano prevalente no sentido de que, por analogia, a prescrição destas faltas ocorre no prazo

de 03 (três) anos
, previsto no art. 109, VI, do Código Penal.

Sobre a temática, transcrevo a lição doutrinária de
RENATO BRASILEIRO de Lima
:

“Pelo menos até a entrada em vigor do Pacote Anticrime, sempre se discutiu se a prática de falta grave teria (ou não) o condão de obstar a concessão do livramento condicional
. Vejamos as duas correntes acerca do assunto, com seus respectivos argumentos: (...).
Com a entrada em vigor do Pacote Anticrime, o legislador pôs fim à referida controvérsia, pelo menos quanto à falta grave cometida ‘nos últimos 12 (doze) meses’
.

Deveras, ante a nova redação conferida ao inciso III do art. 83 do Código. Penal, a concessão do livramento condicional também fica condicionada à comprovação de: a) bom comportamento durante a execução da pena (...);
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses: interpretando-se a ‘contrario sensu’ o art. 83, III, alínea ‘b', do CP, incluído pela Lei n. 13.964/19, denota-se que, na eventualidade de a falta grave ser cometida no período anterior aos 12 (doze) meses do pedido de livramento condicional, o benefício será cabível, pelo menos em tese, desde que sua prática não se revele incompatível com o ‘bom comportamento durante a execução da pena’
elencado pelo art. 83, III, alínea ‘a': do CP; (...)”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote anticrime: comentários à lei no 13.964/2019 – artigo por artigo – Salvador: Editora JusPodivm, 2020, pp. 35/36) – Destaquei.

Por apego à clareza, colaciono também recente julgado proferido pela C.
Sexta Turma
da Corte Cidadã
, ao analisar falta grave praticada em
14/02/2020
, isto é,
posteriormente
à vigência do denominado “Pacote Anticrime”
, e concluir pela
inocorrência
de prescrição.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
OITIVA JUDICIAL DO APENADO. PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DO DANO. DESNECESSIDADE. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A prescrição das faltas disciplinares, diante da lacuna legislativa, observa, por analogia, o menor dos prazos previstos no art. 109 do Código Penal, que é de 3 anos
. Normas penitenciárias não têm o condão de regular a perda do direito disciplinar, pois compete privativamente à União legislar sobre o assunto
. (...). 5. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC 654.281/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021) – Destaquei.

Não discrepa o entendimento deste e. Sodalício estadual, também ao analisar suposta falta grave ocorrida após a entrada

em vigor da Lei n.o 13.964/2019:

“(...).
A falta disciplinar de natureza grave no curso da execução penal, por analogia, prescreve no prazo de 3 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal
. Não há se falar em prescrição quando entre a data do fato e manifestação do juízo não transcorreu o prazo exigido em lei
. (...)”.
(N.U 1012529-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 26/09/2021) – Grifei.

Por fim, saliento que, ao contrário do que sugerem as razões recursais, a utilização analógica do prazo de 03 (três) anos para a prescrição das faltas graves, tal qual estipulado no art. 109, inc. VI, do Código Penal,
não ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, haja vista
se tratar do
menor
lapso prescricional previsto na escala do CP, para atos delitivos cuja pena não ultrapassa um ano
.

Na hipótese, a falta grave aperfeiçoou-se em
22/12/2019
e a comissão processante concluiu pela ocorrência de ato indisciplina no bojo do PAD em
23/04/2021

(ID 94478481 - Pág. 8/9), ao passo que, no dia
25/05/2021
, houve a homologação pelo d. Juízo da Execução Penal (ID 94478479).

Assim, não tendo transcorrido o prazo prescricional desde a conduta até a homologação judicial, é inviável acolher o pleito defensivo voltado ao reconhecimento da prescrição.

Com tais considerações,
mantém-se
a r. decisão objurgada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto por
OSEIAS BRITO DOS SANTOS
, a fim de
REJEITAR
a preliminar
de nulidade por ausência de fundamentação arguida pela i. defesa, e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão [mov. 40.1] proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena (SEEU) n.o 2000305-71.2020.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021